Tribunal: STF
Processo: RE 1302190
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL. PAGAMENTO INDEVIDO. VPNI. SUPRESSÃO DA VERBA. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR NOMINAL DOS PROVENTOS. RECEBIMENTO DE BOA -FÉ. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA BOA -FÉ. PRECEDENTES. 
    1. As associações, assim como os sindicatos, atuam como substituto processual para defender os interesses dos seus membros ou associados, à luz do disposto no art. 8°, III, da Constituição Federal e inciso LXX do art. 5° da Carta Federal, secundado pelo art. 21 da lei n° 12.016/2009, situação esta que não se confunde com a hipótese de mera representação processual, o que dispensa que a petição inicial esteja acompanhada da relação nominal dos associados da impetrante e da indicação dos seus respectivos endereços (Precedentes do Supremo Tribunal Federal). 
    2.  No entanto, a eficácia subjetiva do julgado, nos termos do art. 5°, LXX, "b", da Constituição Federal, abrange apenas aqueles que estão associados no momento da impetração, pois as associações defendem apenas os interesses destes. 
    3. Os servidores recebiam, sobre os seus proventos, o pagamento de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI, para fins de complementação do salário mínimo, na forma preconizada pelo art. 37, inciso XV da CF/88, bem como nos termos do parágrafo único do art. 40, da Lei n° 8.112/90. 
    4. O "complemento do salário mínimo", antes da edição da Medida Provisória n° 431/2008, convertida na Lei n° 11.784/2008, levava em consideração o valor do vencimento básico do servidor, passando a ser, a partir de então, a remuneração do cargo efetivo o paradigma legal para este fim, o que tornou indevida a continuidade do recebimento da VPNI correspondente.
    5. Supressão da VPNI com base na possibilidade de a Administração anular seus próprios atos, quando eivados de nulidade, bem como no fato de o servidor público não ostentar direito adquirido a regime jurídico, de modo que é possível, a princípio, a alteração da sua forma de remuneração, desde que seja garantida a irredutibilidade de vencimentos, na forma estipulada pelo art. 37, XV, da CF/88. 
    6. Hipótese na qual não houve afronta ao valor nominal dos proventos dos servidores. A importância recebida a título de VPNI foi absorvida pelo aumento remuneratório quando do superveniente advento de reestruturação/reorganização da carreira, levada a efeito pela Lei n° 11.784/2008. 
    7. Não é devida a devolução ao erário de valores de natureza alimentar, recebidos em virtude de erro da própria Administração, ou de decisão liminar, tutela antecipada ou sentença, posteriormente revogada ou rescindida em grau apelatório, porquanto se evidencia a boa -fé do administrado. Precedentes desta Corte e do STJ. 
    8. Não provimento da apelação da ASSECAS e parcial provimento da apelação do DNOCS e da remessa oficial para determinar a supressão do pagamento da VPNI, mantendo-se, contudo, a proibição de qualquer medida de desconto a título de reposição ao erário.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, LXX, b; 8º, III e 37, XV, da CF.
    O recurso extraordinário não merece provimento.
    De início, observa-se o Superior Tribunal de Justiça, em decisão transitada em julgado, deu parcial provimento ao REsp nº 1.453.320/CE concomitantemente interposto pelo ora recorrente, “a fim de reconhecer que, caso a sentença do writ coletivo não tenha uma delimitação expressa dos seus limites subjetivos, a coisa julgada advinda da ação coletiva deve alcançar todas as pessoas da categoria, e não apenas os filiados” 
    Assim sendo, quanto ao ponto, o recurso extraordinário perdeu o objeto.
    Com relação à absorção da VPNI decorrente de reestruturação de carreira, observa-se que a decisão recorrida está alinhada com a jurisprudência do STF, que, após reconhecida a repercussão geral da matéria no RE 563.965, Relª. Minª. Cármen Lúcia, fixou o entendimento de que não há direito adquirido à forma de composição dos vencimentos, tendo em vista a inexistência de direito adquirido a regime jurídico. Assegurou-se, por outro lado, a irredutibilidade de vencimentos e proventos. Veja-se a ementa do julgado: 
    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. MODIFICAÇÃO DE FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO: AUSÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR N. 203/2001 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: CONSTITUCIONALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal pacificou a sua jurisprudência sobre a constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira e sobre a ausência de direito adquirido a regime jurídico. 2. Nesta linha, a Lei Complementar n. 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.” 
    Dissentir da conclusão do Tribunal de origem, quanto à inexistência de decesso remuneratório, demandaria nova análise da legislação infraconstitucional pertinente, assim como dos fatos e do material probatório constantes dos autos, providência inviável neste momento processual (Súmula 279/STF). 
     Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 
    Publique-se.
          Brasília, 16 dezembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROS
Relator